Tribunal: TJPA
Processo: 0101899-32.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0101899-32.2015.8.14.0040

RECORRENTE: RENATO RAMOS DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMÍCIDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CP – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 05/12/2022 a 15/12/2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 10 de janeiro de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENATO RAMOS DA SILVA JÚNIOR
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas-PA, nos autos da Ação Penal nº 0101899-32.2015.8.14.0040 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do CP, tendo como vítima JOSÉ GOMES DE SOUSA.

Em suas razões recursais, sob o Num. 10632675 – pág. 1 a Num. 10632676 – pág. 3, o recorrente argui que às fls. 11, a testemunha Napoleão declarou que “a vítima havia puxado uma canivete e partido para cima de Bill, que para se defender puxou uma faca”, no mesmo sentido a testemunha Janio declarou que “presenciou a vítima falando que matava qualquer um, com canivete que riscava na mão”.

Aduz que agiu em legítima defesa contra a iminente e injusta agressão causada pela vítima, e a repeliu utilizando meio de defesa proporcional à agressão, o que conduz a imposição de sua absolvição sumária.

Defende que os depoimentos colhidos em instrução processual e inquérito policial, não deixam dúvida que o réu agiu em legitima defesa

Requer a reforma da decisão de pronúncia para que o recorrente seja impronunciado.

Em contrarrazões de Num. 10632676 - Pág. 8/11, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 11004704 - Pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 10632666 - Pág. 2/3, no dia 12/12/2015, por volta das 01h00, o recorrente RENATO RAMOS DA SILVA, com
animus necandi
, desferiu golpes de faca contra a vítima JOSÉ GOMES DE SOUSA, à época não identificado, levando-a à óbito.

O recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua absolvição sumária, sob o argumento de que agiu em legitima defesa.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar
o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é o autor de uma facada que foi desferida contra a vítima José Gomes de Sousa.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Exame de Corpo de Delito da vítima (Num. 10632672 – Pág. 29 e Num. 10632673 – pág. 1)6), o qual atestou a presença de “ferida perfurocortante, medindo aproximadamente 5,0cm, localizado na região epigástrica, sugestiva de ferimento por arma branca”, concluindo que a causa da morte da vítima foi por “hemorragia interna (abdominal) devido ferimento por arma branca”.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo,
Janio Bonifácio Santos
declarou que: “Q
UE ‘Bill’ é o Renato, que o conhece mais como ‘Bill’; (...)QUE a vítima estava com um canivete dizendo que ali no ‘Bastião’ era muito fácil ter uma vítima morte de faca, porque na hora de cortar o limão só ele tinha um canivete e a outra faca que era do “Bill’;
(...)
QUE bebeu uma dose e se retirou para tomar banho; QUE só escutou outras pessoas dizendo ‘pra com isso, para com isso’; QUE quando chegou já estavam tirando a vítima de cima do ‘Bill’; QUE a vítima já estava ‘furada’ e ‘Bill’ se retirou e foi para casa; QUE não ouviu se a vítima ofendeu o acusado; QUE não sabe porque eles brigaram
;(...)
QUE ‘Bill’ foi de manhã até a casa do depoente ainda com a faca; QUE o acusado foi até lá para pegar o restante da cachaça para beber; QUE foi quando a polícia chegou; QUE o acusado jogou a faca pra não ser pego com a arma; QUE o acusado foi até a casa do depoente por volta das 7h, 7:30h
” (Num. 10632678 a Num. 10632680)

De igual modo, tem-se o depoimento o Sr.
Welito Cleiton da Silva Pantoja
afirmou que: “
a vítima estava com um canivete e falava que ali não tinha homem pra ele; QUE quando aconteceu a vítima caiu por cima dele (acusado); QUE tiraram a vítima de cima dele (acusado) e que já estava ‘furada’; QUE eles brigaram; QUE não sabe porque eles brigaram; QUE não ouviu a vítima dizer nada para o acusado; QUE não viu quem começou a briga; QUE estava escuro
;
QUE depois de tiram a vítima de cima de Renato, este levantou e foi pra casa dele
” (Num. 10632684)

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido, ensina Fernando Capez:

"Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (grifei) (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 643).

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o momento em que a vítima teria agredido o recorrente.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso na atual fase do feito, onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 10/01/2023